Tribunal: TJDFT
Processo: 0757998-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Na origem, narra o autor que não tem contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré, mas vem recebendo cobranças referentes a linhas telefônicas desconhecidas por ele. Ainda acrescentou que o simples fato de terem sido instaladas tais linhas sem a sua autorização configura dano moral passível de indenização.
3. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos e do vínculo jurídico correspondentes a tais linhas telefônicas, entretanto deixou de condenar a ré em indenização a título de danos morais diante da ausência de qualquer fato capaz de gerar lesão a direitos da personalidade do autor. O presente recurso pretende a reforma parcial da sentença para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos imateriais.
4. Inobstante o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, incumbe ao autor a demonstração de que o fato lhe tenha trazido constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. No caso sob análise, o autor aduz que a angústia gerada em decorrência da contratação indevida, assim como a ida à Delegacia de Polícia Civil, o expôs e o desestabilizou, caracterizando o dano moral. Contudo, não houve negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes, tampouco maiores desdobramentos, até porque o próprio autor afirma que ao procurar a parte requerida, foi a ele informado que a conta não era verdadeira e que ele desconsiderasse a cobrança.
7. A mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbrando, por conseguinte, no presente caso, maiores repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. De outra visada, os abalos emocionais decorrentes da só vulnerabilidade pessoal e subjetiva do consumidor, por si só, não ensejam indenização por danos morais, senão as efetivas violações dos atributos da personalidade decorrentes de conduta ativa ou passiva do consumidor.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.